Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO – TIDEM. COMPROVADO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA REDE PRIVADA DE ENSINO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECEBIMENTO DE MÁ-FÉ. REPOSIÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação ordinária, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor os valores indevidamente recebidos a título de TIDEM, abatidos os descontos compulsórios que incidiram sobre a gratificação. 1.1. Recurso aviado para reformar a sentença sob a alegação da ocorrência de prescrição e decadência, bem como, diante da inviabilidade da devolução da gratificação por atividade de dedicação exclusiva em tempo integral (TIDEM) em razão de seu recebimento de boa-fé.
2. Da prescrição. 2.1. O prazo prescricional é principiado quando a Administração Pública tem ciência inquestionável do dano praticado por seu servidor. 2.2. Tema n. 666 do STF sob rito dos repetitivos: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” 2.3. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, na hipótese, é quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor da apelante. 2.4. Ocorrendo a instauração de Tomada de Contas Especial, o termo inicial do prazo prescricional origina-se na decisão a qual reconhece o pleito de reparação de danos. 2.5. No caso em apreço, foi instaurado o Processo Administrativo n. 0080.002547/2016 referente à auditoria no 01/2011 da DIAPE/CONT/STC, cuja decisão datada de 13/09/2018 deu ciência ao Distrito Federal de que a servidora havia recebido irregularmente valores a título de TIDEM, no período de 06/2007 a 12/2007, tendo ele procedido à cobrança de tais quantias em 08/04/2019. 2.6. Logo, entre a identificação do pagamento indevido e sua cobrança não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.
3. Da decadência. 3.1. Compulsando os autos, verifica-se que o Distrito Federal tomou conhecimento da irregularidade no pagamento das gratificações relativas ao período compreendido entre 6/2007 a 12/2007, apenas em 04/2018, no processo administrativo no 0080.002547/2016 instaurado visando o ressarcimento das parcelas pagas indevidamente. 3.2. Dessa forma, não há se falar em decadência, encontrando-se, portanto, dentro do prazo de cinco anos.
4. Do mérito. Da boa-fé. 4.1. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal - prevista na Lei Distrital no 356/1992, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 4.2. Posteriormente, a Lei no 3.318/2004, que dispõe sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público, assegurou, de maneira definitiva, o pagamento da gratificação TIDEM aos professores que optarem pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério público do DF, inacumulável com outra atividade remunerada pública ou privada. 4.3. O objetivo do legislador foi garantir aos professores um incentivo do magistério em caráter de dedicação exclusiva, vedando, expressamente, o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.
5. Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e durante o decorrer do ano de 2007 integrou o quadro de empregados de rede privada de ensino. 5.1. Acrescenta-se que durante referido período recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade. 5.2. Ou seja, embora a servidora tenha optado pelo regime de dedicação exclusiva e afirmado preencher os requisitos legais exigidos para perceber a gratificação correspondente, desempenhou atividade remunerada decorrente de vínculo contratual remunerado com empresa privada. 5.3. Dessa forma, restou caracterizada a má-fé da autora que percebeu durante aproximadamente quase 6 meses a gratificação indevida, sem comunicar à Secretaria de Educação seu impedimento de receber as parcelas, concorrendo, assim, para a perpetuação do erro da administração, o que afasta a alegação de boa-fé. 5.4. Assim, agiu licitamente o autor ao anular os atos que foram por ele praticados em desconformidade com a ordem jurídica, não havendo se falar na ocorrência de decadência, haja vista que não se pode reconhecer a alegada boa-fé na conduta da autora.
6. Evidenciada a má-fé no recebimento da TIDEM - Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, tem-se por correta a determinação administrativa que impôs a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelante.
7. Apelação improvida.